Tribunal: STF
Processo: RE 1459020
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-22
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA COM EFEITO CONFISCATÓRIO. NECESSIDADE DE EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:



    “ADMNISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. REVELIA QUE NÃO SE APLICA AO ESTADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA – APLICAÇÃO DO ART. 151, III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. EXIGÊNCIA DO LANÇAMENTO DO VALOR NA NOTA FISCAL. REVOGAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. PEVISÃO NO DECRETO ESTADUAL 19.714/2003. REGIME DIFERIDO NÃO CARACTERIZADO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 70% SOBRE O VALOR DA EXAÇÃO – PREVISÃO DENTRO DO LIMITE DO ENTENDIMENT DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.



    I - Cinge-se o Apelo acerca da legalidade do Auto de Infração n. 49563000326-4 lavrado pela Fazenda Pública Estadual em seu desfavor de Sales Produtos Agropecuários Ltda. 



    II – Inicialmente, é de se destacar que não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis (AgInt no REsp 1358556/SP, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/11/2016; AgRg no REsp 117.0170/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 9/10/2013 e AgRg nos EDcl no REsp 1.288.560/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 3/8/2012) ” (STJ, REsp 1666289/SP). 



    III – Em referência ao art. 151, III, do Código Tributário Nacional, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou seu entendimento no sentido de que a interpretação conferida ao aludido dispositivo legal sugere a suspensão da exigibilidade da exação quando existente uma impugnação do contribuinte à cobrança do tributo, qualquer que seja esta. No caso presente, do exame das peças do PAF que instruem o feito, de fato se verifica uma paralisação entre 2007 e 2014, contudo, não há que ser considerado para fins de prescrição, estando portanto mantido a pretensão do direito que o Estado alega estar violado.



    IV – A exigência do lançamento do valor do ICMS no bojo da nota fiscal contida no art. 153, V, ‘b’, do Decreto revogado, ao contrário do que afirmado pelo autor, foi reproduzida no Decreto Estadual n. 19.714/2003, à luz do art. 139, V, ‘b’. 



    V – A sujeição do contribuinte ao diferimento do lançamento e do pagamento do ICMS, conforme se constata pela parte final do §2º do art. 12 do novo RICMS , demanda a indicação destacada na nota fiscal da respectiva operação. No caso, todas as notas fiscais verificadas pela Fazenda Pública, e que compõem estes autos, não continham os destaques do ICMS a ser pago, de modo que, não tendo o requerente/contribuinte observado a condição necessária, reputa-se correta a autuação levada a efeito pelo Fisco Estadual e aplicar ao autor a tributação pelo regime normal. Inteligencia do § 3º do art. 6º do novo RICMS. 



    VI – Segundo entendimento do STF verbis, ‘Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo’ (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1058987/SP, 1ª Turma do STF, Rel. Roberto Barroso. j. 01.12.2017, unânime, DJe 15.12.2017), o que, completa-se, não foi o que se deu no caso. 



    VII – Por fim, em relação aos honorários advocatícios – arbitrados em 10% do valor da causa, distribuídos em 50% em favor do advogado de cada parte, vedada a compensação entre as partes –, devem ser mantidos eis que fixados nos termos do regramento legal aplicável à espécie, nos limites da razoabilidade de proporcionalidade. 



    Apelo improvido para a manutenção integral da sentença.” (e-doc. 21, p. 1-2).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, aponta-se a contrariedade ao art. 150, inc. IV, da Constituição da República, uma vez aplicada a multa tributária em valor desarrazoado, considerando que a infração consistiu na supressão do destaque do valor do ICMS da operação na nota fiscal. Pugna-se pela redução a parâmetros condizentes com o caso, como o fez o Supremo Tribunal Federal em ocasião anterior, superando o óbice do enunciado nº da Súmula nº 279 do STF (e-doc. 27).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor compreensão da controvérsia, cito trecho da fundamentação do aresto impugnado:



    “No caso presente, do exame das peças do PAF que instruem o feito, de fato se verifica uma paralisação entre 2007 e 2014: momento da remessa dos autos à segunda instância administrativa (ID27233388, pg. 27 - PR) até a manifestação do relator (ID27233388, pg. 30 - PR), contudo, nos termos da fundamentação supra, não há que incidir a prescrição, estando portanto mantido a pretensão do direito que o Estado alega estar violado. 



    Alega o apelante que a capitulação legal indicada no Auto de Infração impugnado se refere ao Decreto n. 14.744/95, o qual, quando dos fatos geradores dos tributos (2004), já estava revogado pelo Decreto n. 19.714/2003. Tal tese não merece prosperar. 



    De fato o Auto de Infração n. 49563000326-4 autuou o autor com base nos artigos 42, 72, 122 e 153, V, b, do Decreto Estadual n. 14.744/1995, contudo, de acordo os fundamentos esclarecedores da sentença que acolho no presente julgado, ‘o fato de o Decreto Estadual n. 14.744/95 já se encontrar revogado à época das notas, tenho que se trata de mera irregularidade, uma vez que no Auto de Infração consta claramente a descrição fática da infração, permitindo, pois, à empresa a plena ciência da conduta que lhe é imputada e o exercício do contraditório e a ampla defesa’. 



    Colaciona-se precedente: 



    ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. Recurso de apelação. Ação anulatória de lançamento tributário. Improcedência. Pleito de nulidade do procedimento administrativo por não observância de formalidades legais. Capitulação equivocada em auto de infração. Erro de natureza formal. Ausência de prejuízo. Descrição dos fatos feita de modo a viabilizar a defesa do acusado. Afastada a alegação de ocorrência de ilegalidade. Contraditório e ampla defesa devidamente exercidos. Operação de venda de gás natural. Aproveitamento de crédito de ICMS por restituição de nota fiscal devolvida. Mercadoria calculada com base em cotações internacionais. Valores expressos em moeda estrangeira. Conversão em moeda nacional a ser feita na data do fato gerador. Inteligência dos art. 143 do CTN e 69, § 3º, I do ricms/rn. Impossibilidade de conversão em momento posterior. Ilegalidade da conversão. Manutenção da sentença. Apelação conhecida e desprovida. (TJRN; AC 2011.004235-6; Natal; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ibanez Monteiro; DJRN 07/10/2014) - gn 



    Em outro ponto, destaca que pela redação do art. 12 do Decreto Estadual n. 19.714/2003 - novo RICMS - não haveria mais a obrigação do consignação do destaque na nota fiscal. Também sem razão. 



    Com efeito, a exigência do lançamento do valor do ICMS no bojo da nota fiscal contida no art. 153, V, ‘b’, do Decreto revogado, ao contrário do que afirmado pelo autor, foi sim reproduzida no Decreto Estadual n. 19.714/2003. Inclusive, com idêntica redação, senão vejamos a disposição do art. 139, V, ‘b’, do novo RICMS (Decreto Estadual n. 19.714/2003): Art. 139. A nota fiscal conterá, nos quadros e campos próprios, observada disposição gráfica dos modelos 1 e 1-A, as seguintes indicações. (...) V - no quadro ‘Cálculo do Imposto’ [...]; b) o valor do ICMS incidente na operação.



    (...)



    O apelante ainda discute em seu recurso que a multa aplicada de 70% sobre o valor da exação tem caráter confiscatório. Contudo, segundo entendimento do STF verbis, ‘Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo’, o que, completa-se, não foi o que se deu no caso.” (e-doc. 21, p. 5-7).



    4. Para acolher as alegações trazidas pela parte recorrente, necessário o exame da legislação local (Decreto estadual nº 19.714, de 2003) e o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário, por força dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Cabe destacar:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.184.058-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/05/2019, p. 03/06/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. CDA. Nulidade. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Multa. Caráter confiscatório. Necessidade de reexame de fatos e provas. Taxa SELIC. Constitucionalidade. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. 3. Para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da proporcionalidade ou da razoabilidade da multa aplicada, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. É firme o entendimento da Corte no sentido da legitimidade da utilização da taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários, desde que exista lei legitimando o uso do mencionado índice, como no presente caso. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RE n. 871.174-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, p. 22/09/2015, p. 11/11/2015).



     



    5. No mais, ressalte-se que o Tema RG nº 863, conquanto afetado pela sistemática da Repercussão Geral, não recebeu ordem de suspensão nacional dos processos por seu Relator, o e. Min. Luiz Fux. 



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator